Tribunal: TJDFT
Processo: 0006449-60.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição, quando, ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência do réu, os policiais encontraram em seu quarto um revólver calibre .44 (win) e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
3. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Recurso parcialmente provido.